Tribunal: TJDFT
Processo: 0759511-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver a posse de automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, pois o autor não forneceu endereço apto à localização do veículo nem requereu a conversão da busca e apreensão em execução.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da ausência de indicação de endereço para localização do veículo ou pedido de conversão da ação em execução pelo autor, apesar de intimado pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; DL no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0710534-71.2020.8.07.0007, Acórdão no 1321675, Relator Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/2/2021; TJDFT, Apelação Cível no 0700422-37.2020.8.07.0009, Acórdão no 1320011, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 18/2/2021.